Tribunal: TJDFT
Processo: 0721099-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721099-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HELIO PAULO CAPPELLESSO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação provisória de sentença, rejeitou os argumentos expendidos pela parte recorrente e homologou os cálculos realizados pela contadoria judicial. Em suas razões, o agravante informa que a Liquidação Provisória por Arbitramento é relativa à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Argumenta que a decisão agravada, ao homologar a atualização da Contadoria Judicial, determina, indevidamente, a cobrança de juros sobre juros, o que é prática vedada pelo Direito brasileiro. Afirma que a técnica aplicada pela contadoria está incorreta, uma vez que o valor homologado já estava contido nos moratórios até 10/08/2022. Argumenta que “o procedimento correto é separar o valor nominal do diferencial que será corrigido e sobre ele incidir a correção monetária e os juros moratórios até a nova data de posicionamento, mas nunca incluir juros moratórios sobre quantia que já está contida do referido encargo, pois tal técnica gera a sua capitalização”. Requer, ao final, a reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso o processo tenha seguimento com o adimplemento do crédito homologado pelo juízo processante. No entanto, as alegações deduzidas pela parte recorrente não se afiguram relevantes. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, no que importa, in verbis: “(...) Conforme consta no parecer de ID149643131, da contadoria, a conta elaborada pelo órgão auxiliar, no ID 143269851, procedeu a atualização do valor homologado pela decisão interlocutória de ID 124142414 - Pág. 1 que fixou o valor do débito em R$ 593.948,96.Portanto, a atualização elaborada no ID 143269851 atende aos parâmetros do débito fixados pelas decisões proferidas nos autos. Assim, verifica-se a eternização da discussão em relação aos cálculos por parte do executado. Ocorre que os cálculos apresentados pela contadoria judicial não possuem erros, conforme relatado pelo próprio órgão técnico: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS CONFORME DEFINIDO NO TÍTULO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E RIGOR TÉCNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os agravantes se insurgem contra a decisão pela qual homologados os cálculos apresentados pela contadoria, alegando que os referidos cálculos não observaram o que foi fixado no título exequendo quanto ao valor a ser restituído e à aplicação de juros e correção monetária no valor da multa prevista no contrato. 1.1. Analisando a planilha de cálculo apresentada pela Contadoria (ID 118473796), verifica-se que os cálculos levados a efeito observaram os parâmetros fixados no título judicial em execução. 2. Quanto à devolução dos valores, observa-se que a planilha dos cálculos apresentada pela Contadoria (ID 118473796) considerou o valor definido na sentença como efetivamente pago (R$ 69.532,07) e aplicou correção monetária a partir do desembolso de cada pagamento efetuado pelos compradores e juros de mora a partir da citação (10/01/2018). Desse modo, insubsistente a alegação dos agravantes no sentido de terem sido desconsiderados pela Contadoria os valores pagos no curso do processo, pois o dispositivo da sentença já definiu o valor pago pelos compradores (valores efetivamente pagos pelo contrato, na quantia de R$ 69.532,07), não deixando margem para inclusão de novos valores em sede de cumprimento de sentença (como pretendem os agravantes).(...) (Acórdão 1687865, 07209626520228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, homologo os cálculos da contadoria”. Com efeito, parece que os cálculos elaborados pela contadoria judicial, homologados pelo juízo singular, encontram-se em consonância com os critérios determinados pelo juízo singular. Ademais, não se evidenciando, em princípio, que o posicionamento adotado pelo expert diverge do comando judicial exequendo, há que prevalecer os cálculos da contadoria, que primam pela imparcialidade. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator